Tribunal: TJES
Processo: 5000384-26.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000384-26.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSELENE DOS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5000384-26.2021.8.08.0006

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSELENE DOS SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Grécio Nogueira Grécio

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A contra a sentença de ID nº 1660261 que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1660267.
Contrarrazões
tempestivas, como certificado no ID nº 1660271.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação ajuizada por
JOSELENE DOS SANTOS
em face de
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A,
através da qual alega, em síntese, ter requerido aumento de carga em sua unidade consumidora, tendo a requerida, sem sua expressa solicitação ou consentimento, realizado a instalação de um novo medidor de energia, cujo qual gerou faturas que ocasionaram na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requer reparação moral.

Liminar Deferida (ID 6159836)

A inicial (ID 6147936) veio instruída com documentos não sendo celebrado acordo entre as partes, vindo os autos conclusos para sentença, registrando-se que foi apresentada pela requerida contestação escrita (ID 7352133).

Em contestação o requerido alega meritoriamente a regularidade do débito que gerou a negativação, exercício regular de direito e ausência de responsabilidade para o dever de indenizar. Pugna ao final pela improcedência da ação.

Tecidas tais considerações, DECIDO.

No mérito, os pedidos são
PARCIALMENTE

PROCEDENTES, explico:

De início cabe salientar que é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de consumo como trata-se o caso dos autos.

Analisando detidamente as provas dos autos, observo que, não merece prosperar os argumentos do requerido, visto que a negativação do nome da requerente foi devidamente comprovada. Já quanto à legitimidade da cobrança, caberiam à própria empresa comprovar a origem e legitimidade do débito, conforme estabelece o art. 373, II, CPC o que não o fez.

Sabe-se que não se pode impor ao consumidor a cobrança de serviço não contrato, tornando-se assim abusiva a pratica perpetrada em face da requerente, já que em momento algum foi solicitado a requerente a instalação de novo relógio.

É cediço que realizar a negativação de debito inexistente, quitado ou manter negativação de debito posteriormente quitado causam dano moral, pois traz gravame à honra e à imagem da pessoa, tachada como indivíduo desonesto e descumpridor de seus deveres, senão vejamos:

TJ-PE - Apelação Cível AC 5377204 PE (TJ-PE)

Jurisprudência•Data de publicação: 16/03/2020

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURDOS DAS RÉS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, as demandadas agiam em parceria empresarial, motivo pelo qual devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2.
A ilegalidade cometida pelas empresas - negativação indevida - enseja os danos morais, na sua forma presumida (in re ipsa)
e a indenização fixada na origem não atende aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, merecendo reforma. 3. Essa E. Turma tem uniformizado jurisprudência no sentido de que indenizações no patamar de
R$7.000,00 (sete mil reais) atendem situações semelhantes à experimentada
pelo Apelante, sem que isso signifique o seu enriquecimento indevido ou, ainda, onere de forma exagerada o agressor.

Configurada a responsabilidade do requerido e a ocorrência do dano moral, resta a sua quantificação. Na fixação do quantum deve-se ter em mente o fim de proporcionar à ofendida uma compensação monetária pelo sofrimento vivido, sem prejuízo de impor ao ofensor uma sanção de cunho pedagógico e intimidativo, com o objetivo de desestimulá-lo a reincidir no evento de que cuidam os autos.

No caso, a indenização deve ser suficiente à reparação dos danos causados e a evitar a repetição de fatos semelhantes, considerando-se a repercussão do ilícito e a gravidade do dano. Por outro lado, não deve levar ao locupletamento da parte requerente.

Levando em conta tais critérios, entendo que a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), é suficiente para reparar os danos morais sofridos, proporcionando à ofendida satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida, na causadora do mal, impacto bastante para dissuadi-la de igual e novo atentado.

Por outro lado, quanto ao pedido de repetição do indébito, não restam comprovados os pagamentos das faturas ilegitimamente cobradas, pelo que não faz jus a requerente a procedência deste pedido.

Em face do exposto:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

Torno definitiva a liminar a seu tempo deferida e condeno o requerido ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A a pagar a requerente JOSELENE DOS SANTOS a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

A recorrente alega, em apertada síntese, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia por exercício regular de direito e a inexistência de danos morais. Ademais, aponta a legalidade da negativação e a ausência de responsabilidade para indenizar. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017).

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida solicitou aumento de carga para sua instalação, de modo a acrescer o fornecimento de energia em sua residência. Contudo, sem autorização expressa, a recorrente instalou um novo relógio, gerando débitos periodicamente em razão da disponibilidade do serviço, mesmo que sem a efetiva utilização. Portanto, pelo não adimplemento da suposta obrigação originada pela disponibilização do serviço, seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Cumpre mencionar que também houve suspensão no fornecimento do serviço de energia por ocasião da dívida.

A princípio, há que se destacar que o pedido efetuado pela recorrida não se refere à qualquer nova instalação de relógio. O pedido feito consistia unicamente em majoração de carga do relógio, permitindo utilização de mais equipamentos eletrônicos, além de contribuir para a eficiência na utilização, sem o que podem ocorrer acidentes, como choques e incêndios.

Posto isso, é inconteste que não se pode cobrar por serviço não contratado, traduzindo-se em abusivo o ato praticado pela recorrente.

Ao verificar as provas colacionadas aos autos, entendo que o recorrido/autor cumpriu com o seu ônus de comprovar minimamente os fatos alegados (art. 373, inc. I do CPC), pois juntou o extrato de negativação do seu nome (ID 1660232).

Como antes da inscrição do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente não havia nenhuma negativação, em cumprimento à Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tal restrição provocou danos à saúde financeira da Recorrida, pois, à época, ela não possuía negativações em seu nome. Não há inscrição preexistente à restrição realizada pela EDP e, por isso, a Recorrente cometeu ato ilícito ao negativar pessoa física sem motivo justificável.

Sendo a negativação de débito inexistente fato gerador de dano moral in re ipsa, pois afeta a honra e a imagem da pessoa, trazendo o estigma de desonesta, a reconstrução dos fatos, percebe-se que a não requisição de instalação de novo relógio com a consequente inscrição do nome no cadastro de inadimplentes são justificativas parcialmente necessárias e suficientes à pretensão deduzida da agora recorrida na peça inicial.

Sabe-se, ainda, que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Assim, nos termos do art. 14 do CDC, a recorrente deve ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo consumidor (cobrança indevida). Como explicado em sentença, a responsabilidade do prestador de serviços independe da demonstração de culpa. Para elidir o direito do consumidor, segundo o art. 14, §3º do CDC, é necessário demonstrar a culpa exclusiva dele ou a culpa de terceiro.

No caso em tela, a recorrente não cumpriu o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral (art. 373, inc. II do CPC). Os danos morais, consoante entendimento já consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento
(REsp 717017/PE).

Levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,

divirjo do entendimento do juízo
a quo
por entender necessária a redução da quantia fixada na sentença, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88).

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$7.000,00 (sete mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do
valor da condenação
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.